Tribunal: TJSP
Processo: 1018763-76.2025.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS. Soltura da roda de veículo quando transitava em via pública. Conserto e substituição de peças automotivas mal executados. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência dos pedidos. Apelo da ré. Inépcia recursal. Razões recursais dissociadas dos fundamentos jurídicos da sentença recorrida. Mera repetição dos argumentos

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS. Soltura da roda de veículo quando transitava em via pública. Conserto e substituição de peças automotivas mal executados. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência dos pedidos. Apelo da ré. Inépcia recursal. Razões recursais dissociadas dos fundamentos jurídicos da sentença recorrida. Mera repetição dos argumentos expostos na contestação, com singelas modificações de termos e expressões gramaticais. Falta de questionamento específico da motivação dada pelo Juízo de primeiro grau, o que equivale à ausência de fundamentação. Falta de congruência com o que foi decidido. Violação ao princípio da dialeticidade. Requisitos do art. 1.010, incs. II e II, do CPC não atendidos. Danos morais caracterizados. Desprendimento da roda com o veículo em movimento em razão dos serviços mal executados pela apelante. Situação que expôs o autor a risco de graves lesões físicas e, até mesmo, de morte. Indenização corretamente fixada em R$8.000,00, pois se mostra compatível com as circunstâncias do caso em julgamento e é proporcional às consequências do fato e às condições do ofendido e do ofensor. Impossibilidade de redução do valor indenizatório. Sentença mantida. RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.